Tribunal: STF
Processo: ARE 797137
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.